Tribunal: TJMT
Processo: 1047545-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido inaugural.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência de débito, bem como a condenação em indenização por danos morais.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.
5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário etc.). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.
8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047545-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAQUELINE LIRA XAVIER FARIA - CPF: 040.360.171-10 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022